Tribunal: STF
Processo: RE 140542
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-30
Data de publicação: 1993-09-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 2º DA LEI Nº 1.509/89-RJ,
PELO QUAL FOI ATRIBUÍDA A COMPETÊNCIA AOS RESPECTIVOS JUÍZOS DE
COGNIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS CRIMINAIS POR ELES PROFERIDAS.
ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, AO FUNDAMENTO
DE HAVER ELA RESULTADO DE EMENDA A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO
PODER JUDICIÁRIO, NO CURSO DO TRÂMITE LEGISLATIVO.
           Decisão insustentável, já que a iniciativa de lei
constitui mero pressuposto objetivo vinculatório do procedimento
legislativo, que se exaure no impulso dado pelo Poder competente, sem
o efeito de reduzir a atuação do Poder Legislativo a uma simples
aprovação ou rejeição.
           Caso em que, ademais, a emenda, além de não acarretar
aumento de despesa, versa matéria que não se insere na organização
dos serviços administrativos do Tribunal, encontrando-se afastado,
por isso, o único óbice constitucional que se lhe poderia antepor,
previsto no art. 63, II, da Carta de 1988.
           Recurso provido.